Tribunal: TJSP
Processo: 4004365-88.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação julgada procedente em parte para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 200.000,00, com correção monetária e juros de mora contados desde a data da sentença, bem como indenização por danos materiais discriminados nas notas fiscais de folhas 39/45 e 58 dos autos, com correção monetária

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação julgada procedente em parte para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 200.000,00, com correção monetária e juros de mora contados desde a data da sentença, bem como indenização por danos materiais discriminados nas notas fiscais de folhas 39/45 e 58 dos autos, com correção monetária desde o desembolso ou orçamento e juros de mora desde o evento danoso, arcando a ré com as custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação, julgando ainda procedente a denunciação à lide à seguradora, condenando a denunciada ao pagamento das despesas e honorários arbitrados em R$ 2.000,00 – Recurso do autor buscando a reforma parcial do julgado para a majoração das indenizações por danos morais, estéticos e materiais, bem como para modificação do termo inicial dos juros de mora sobre tais verbas, que deverão incidir desde o evento danoso, atacando ainda a compensação de eventuais valores oriundos do seguro obrigatório DPVAT – Recurso da seguradora buscando a reforma do julgado, para o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente, com a minoração dos danos morais, estéticos e materiais e, ainda, a incidência do termo inicial dos juros moratórios referentes aos danos materiais a partir da data da citação, pugnando pelo afastamento da condenação nas verbas sucumbenciais da lide secundária – Recurso da ré buscando a reforma do julgado, visando o reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, bem como impugnando os valores fixados a título de danos morais e estéticos, e o valor de parte do dano material – Responsabilidade objetiva da ré que presta serviço de transporte público na cidade de Guarujá – Inteligência do artigo 37, § 6o da Constituição Federal – Preposto da ré que não respeitou a via preferencial no cruzamento – Violação ao disposto no artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro – Culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente que não restaram provadas nos autos – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS BEM FIXADOS – Valores que estão dentro dos parâmetros adotados por esta Câmara – Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso – Inteligência da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça – DANOS MATERIAIS – Dever de indenizar que engloba as próteses indicadas, com prescrição médica comprovada nos autos – Necessidade de abatimento de eventual indenização recebida a título de seguro obrigatório (DPVAT), apenas em relação às verbas a título de danos materiais, a recair preferencialmente sobre o valor a ser pago pela requerida-denunciante, responsável pelo pagamento do seguro obrigatório, aproveitando à denunciada apenas eventual valor remanescente – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DENUNCIADA À VERBA SUCUMBENCIAL DA LIDE SECUNDÁRIA – Denunciada que não ofereceu resistência à denunciação da lide – Recursos do autor e da denunciada providos em parte e recurso da ré desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 4004365-88.2013.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante/apelado
ADRIANO
ANTONIO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes
COMPANHIA
MUTUAL
DE
SEGUROS
e
TRANSLITORAL
TRANSPORTES
TURISMO
E
PARTICIPAÇOES LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte aos recursos do autor e da denunciada e negaram provimento ao
recurso da ré, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ADILSON
DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
2
APELAÇÃO No 4004365-88.2013.8.26.0223
COMARCA DE GUARUJÁ 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS, COMPANHIA MUTUAL
DE SEGUROS e TRANSLITORAL TRANSPORTES, TURISMO E
PARTICIPAÇÕES LTDA
APELADO:
TRANSLITORAL
TRANSPORTES,
TURISMO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS e
ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

ACIDENTE DE TRÂNSITO Ação julgada procedente
em parte para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais e estéticos no valor de R$
200.000,00, com correção monetária e juros de mora
contados desde a data da sentença, bem como
indenização por danos materiais discriminados nas
notas fiscais de folhas 39/45 e 58 dos autos, com
correção monetária desde o desembolso ou orçamento e
juros de mora desde o evento danoso, arcando a ré com
as custas, despesas processuais e verba honorária fixada
em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
julgando ainda procedente a denunciação à lide à
seguradora, condenando a denunciada ao pagamento
das despesas e honorários arbitrados em R$ 2.000,00
Recurso do autor buscando a reforma parcial do
julgado para a majoração das indenizações por danos
morais,
estéticos
e
materiais,
bem
como
para
modificação do termo inicial dos juros de mora sobre
tais verbas, que deverão incidir desde o evento danoso,
atacando ainda a compensação de eventuais valores
oriundos do seguro obrigatório DPVAT Recurso da
seguradora buscando a reforma do julgado, para o
reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou a culpa
concorrente, com a minoração dos danos morais,
estéticos e materiais e, ainda, a incidência do termo
inicial dos juros moratórios referentes aos danos
materiais a partir da data da citação, pugnando pelo
afastamento da condenação nas verbas sucumbenciais
da lide secundária Recurso da ré buscando a reforma
do julgado, visando o reconhecimento de culpa
exclusiva ou concorrente da vítima, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
3
impugnando os valores fixados a título de danos morais
e estéticos, e o valor de parte do dano material

Responsabilidade objetiva da ré que presta serviço de
transporte público na cidade de Guarujá Inteligência
do artigo 37, § 6o da Constituição Federal Preposto da
ré que não respeitou a via preferencial no cruzamento
Violação ao disposto no artigo 44 do Código de Trânsito
Brasileiro
Culpa exclusiva da vítima e culpa
concorrente que não restaram provadas nos autos
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS BEM FIXADOS
Valores que estão dentro dos parâmetros adotados por
esta Câmara Juros de mora que devem incidir desde o
evento danoso
Inteligência da Súmula 54 do C.
Superior Tribunal de Justiça DANOS MATERIAIS
Dever de indenizar que engloba as próteses indicadas,
com prescrição médica comprovada nos autos

Necessidade de abatimento de eventual indenização
recebida a título de seguro obrigatório (DPVAT),
apenas em relação às verbas a título de danos materiais,
a recair preferencialmente sobre o valor a ser pago pela
requerida-denunciante, responsável pelo pagamento do
seguro obrigatório, aproveitando à denunciada apenas
eventual valor remanescente AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DENUNCIADA
À
VERBA
SUCUMBENCIAL
DA
LIDE
SECUNDÁRIA
Denunciada que não ofereceu
resistência à denunciação da lide Recursos do autor e
da denunciada providos em parte e recurso da ré
desprovido, com observação.
V O T O No 4.893
Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais
e estéticos movida por Adriano Antonio dos Santos, em face de Translitoral
Transporte Turismo e Participações Ltda., julgada procedente em parte
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e
estéticos no valor de R$ 200.000,00, com correção monetária e juros de
mora a partir da data da sentença, bem como indenização por danos
materiais concernentes nas notas fiscais de folhas 39/45 e 58, com
correção monetária desde a data do desembolso ou do orçamento e juros
de mora desde o evento danoso, imputando a sucumbência ao requerido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
4
fixada a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
julgando ainda procedente a denunciação da lide, para condenar a
denunciada ao pagamento do valor imposto à denunciante até o limite da
apólice, impondo a sucumbência à denunciada, fixada a verba honorária
em R$ 2.000,00, tudo na forma da r. sentença de folhas 406/414, datada de
01/11/2017, disponibilizada em 07/11/2017 (folhas 421/423), cujo relatório
se adota, alterada em sede de embargos apenas para determinar a
suspensão dos juros em prol da seguradora, enquanto perdurar a sua
liquidação extrajudicial (folhas 433/434) disponibilizada em 21/11/2017.
Inconformadas, recorrem as partes.
O autor busca a reforma parcial do julgado (folhas 437/460)
visando a majoração das verbas indenizatórias arbitradas a título de danos
morais, estéticos e materiais, visto que o juízo de primeiro grau deixou de
condenar a requerida ao pagamento das despesas indicadas nas folhas
46/57 e 61/63. Pugna, ainda, pela modificação do termo inicial dos juros de
mora, que devem incidir desde o evento danoso, atacando também a
compensação da indenização oriunda do seguro obrigatório DPVAT, vez
que referida verba decorre de relação jurídica diversa da tratada nestes
autos.
Por sua vez, a denunciada Companhia Mutual de Seguros
busca a reforma do julgado (folhas 464/477), alegando que os fatos
constitutivos do direito do autor não foram devidamente provados e que a
dinâmica narrada no feito não deixa dúvida de que o acidente se deu por
culpa exclusiva do autor, sendo indevidas as indenizações pleiteadas na
inicial. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente,
com a consequente minoração dos danos morais e estéticos, visto que
exorbitantes, e dos danos materiais, posto que os documentos de folhas
39/43 e 58 representam meros orçamentos que não comprovam o efetivo
gasto do autor. Defende que o termo inicial dos juros moratórios referentes
aos danos materiais é a data da citação. No mais, pugna pelo afastamento
da condenação nas verbas sucumbenciais da lide secundária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
5
A ré, por fim, busca a reforma do julgado (folhas 480/489)
alegando que pelo conjunto probatório dos autos, não havia a possibilidade
de se reconhecer a culpa exclusiva do preposto da ré, como consignado na
sentença, sustentando que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do autor
ou ao menos por sua culpa concorrente.
Diz
ser
indevida
a
indenização por danos materiais concernentes às despesas apontadas a
folhas 58, pois a prótese foi adquirida pelo SUS. No mais, sustenta que a
indenização por danos estéticos tem a mesma origem do dano moral, razão
pela qual não deveria ter sido arbitrada pelo magistrado a quo, se
insurgindo, ainda, contra os valores fixados a estes títulos na sentença, por
entender que são excessivos.
Contrarrazões as folhas 495/506, 509/513, 515/526 e 527/538.
Por ocasião da distribuição não houve manifestação de
oposição ao julgamento virtual (DJE de 06/07/2018).
É o relatório.
Recebo os presentes recursos em seu duplo efeito, uma vez
que se mostram tempestivos, preparada a apelação da ré e isentos do
recolhimento de preparo o autor e a denunciada, em razão do benefício da
assistência judiciária concedido às folhas 70 e 295.
Respeitados os argumentos expostos na r. sentença e nas
razões recursais, pelo meu voto, dou provimento em parte às apelações do
autor e da denunciada e nego provimento à apelação da ré, com
observação.
Com efeito, relata o autor que foi vítima de acidente 29 de
janeiro de 2013, por volta das 6h e 50 minutos, provocado por culpa
exclusiva do preposto da requerida. Sustenta que conduzia sua
motocicleta, marca Honda, modelo CG 125 FAN, placa BZX 8201, pela
Alameda das Tulipas quando, no cruzamento com a Rua Luiz Ramos, foi
atingido pelo ônibus da ré, marca Mercedes Benz, placa ETU 4727, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
6
trafegava à sua esquerda no cruzamento. Em razão do acidente, teve a
perna esquerda gravemente atingida, resultando na amputação do membro
ao nível do terço distal da coxa.
Pois bem.
Restou incontroversa nos autos a ocorrência da colisão entre
a motocicleta do autor e o ônibus da requerida, no cruzamento da Alameda
das Tulipas com a Rua Luís Ramos.
De início, consigne-se que a requerida é prestadora de serviço
de transporte público coletivo na cidade de Guarujá, se amoldando à
definição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público, para fins de aplicação da responsabilidade objetiva prevista no
artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
No caso em comento, irrefutável que a motocicleta do autor
trafegava em via preferencial no momento da colisão com o ônibus da
empresa requerida, o que leva à conclusão de que o motorista da ré foi o
responsável pelo acidente.
Neste ponto, como bem salientado pelo magistrado a quo
“inequívoca a conduta culposa do preposto da requerida, que ingressou em
via preferencial sem a devida cautela, conclusão esta derivada do
depoimento da testemunha do autor de fls. 377, neste teor:
'Embora fosse preferencial da moto, o ônibus não reduziu,
colidindo com a moto. Após o acidente, eu ajudei o requerente, uma vez que
a sua perna estava com ferida exposta. O ônibus não freou na placa pare. O
motorista do ônibus não saiu para socorrer.'” (folhas 407/408).
Assim, a intercepção da trajetória do autor, que seguia na via
preferencial, revela que o condutor da ré agiu em desrespeito ao disposto
no artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo exclusivamente
responsável pela ocorrência dos fatos descritos na inicial.
Note-se que não há nos autos elementos suficientes a
embasar as teses de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, defendidas
pelas ré e denunciada, vez que ambas se pautaram no boletim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
7
ocorrência (que não gera presunção de veracidade quanto à versão dos
fatos descritos) e nos depoimentos dos informantes (folhas 378/379) que
não tem o condão de comprovar os fatos conforme o narrado pelas ré e
denunciada, tendo em vista que foram ouvidas sem compromisso (artigo
457, §2o), cabendo ao juiz, portanto, dar à prova “apenas o valor que dela se
pode extrair nessas circunstâncias e sem torná-la o principal fundamento da
decisão1”.
Neste contexto, a análise da prova, a meu sentir, caminha no
mesmo sentido exposto pelo juízo de origem, cuja sensibilidade deve ser
prestigiada, até porque tomou contato direito com as partes e testemunhas.
Assim, estabelecida a responsabilidade objetiva e exclusiva do
condutor do ônibus da ré pela ocorrência do sinistro e comprovado o nexo
de causalidade com a lesão sofrida pela vítima, surge o dever de indenizar,
sendo de rigor a condenação a título de danos morais, estéticos e
materiais.
Passo a análise das verbas indenizatórias.
O dano moral, na hipótese dos autos, visa reparação do
sofrimento subjetivo do autor com as lesões permanentes. Neste ponto,
entendo que a verba foi bem fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais),
levando em conta a gravidade do dano, o sofrimento da vitima (que teve o
membro inferior esquerdo amputado folha 19 e 27/28), o grau de culpa,
além da capacidade econômica do infrator, devendo ser mantida, não se
justificando qualquer redução ou majoração. O valor arbitrado pelo
magistrado de primeiro grau, anoto, está em consonância com o parâmetro
já adotado por esta Colenda Câmara em caso semelhante:
“PRELIMINAR DE NULIDADE
Alegação de que quando
proposta a ação, o autor era menor, com 08 anos de idade, o Ministério
Público não teve participação nos autos Alegação de que a intervenção
seria obrigatória, e que não foi plena Alegação que não convence, pois
ocorreu a participação do Ministério Público, havendo, inclusive,
1 STJ, 3a T., REsp 732.150/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, ac. 03.08.2006, DJU 21.08.2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
8
apresentado manifestação em primeiro grau, quanto ao recurso - Não há
prejuízo algum, até porque, o autor era devidamente representado

Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE CERECAMENTO DE DEFESA -
Alegação, pelo autor, de nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa
Causa que estava a exigir a dilação probatória
Desnecessidade

Elementos constantes dos autos que já autorizavam, como autorizam, o
julgamento da lide pelo mérito preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE
CIVIL
DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - Ação proposta
objetivando o ressarcimento de danos morais e materiais, decorrentes de
atropelamento por trem Ação julgada improcedente, vez que reconhecida a
culpa exclusiva do autor Pela prova produzida nos autos, percebe-se que o
autor, no dia dos fatos, brincava juntamente com outro amigo, quando
avistaram o trem cargueiro, resolveram subir em cima do mesmo, mas, em
certo momento, o autor acabou batendo num pilar de sinalização, vindo a
cair e ser atropelado pela composição, sofrendo severos danos físicos
(amputação de membro inferior direito)
Local por onde os menores
entraram nos trilhos composto de um buraco no muro - Culpa concorrente
Diante do posicionamento adotado pelo STJ, de forma firme e segura, o caso
enseja o reconhecimento de culpa concorrente, pois a apelada tinha o dever
de fiscalizar, de forma efetiva, toda a sua linha, ao passo que a vítima,
pessoa jovem, e com outro amigo, estava a brincar por sobre a composição,
vindo a cair, em local perigoso, tanto é que acabou atropelado (consta que
pegavam carona nos vagões)
Responsabilidade da ré evidente e bem
reconhecida, já que administra a linha DANO MORAL Diante da lesão
sofrida, que é permanente, mas pode ser atenuada com prótese, fixo o valor
de R$ 50.000,00, já se levando em consideração a culpa concorrente (metade
do devido) - DANO ESTÉTICO Embora gênero da espécie de dano moral,
possível é a sua composição Valor que fica fixada em R$ 25.000,00, dada a
culpa concorrente, e levando-se em conta a atenuante de eventual prótese -
Juros desses valores que deverão fluir a partir da data do fato, nos exatos
termos da súmula 54 do STJ
Correção desde este julgado - PENSÃO
Valor que deve ser fixado, mas a partir do momento em que o autor
completar os 14 anos de idade, e de forma vitalícia, não havendo que impor
condicional, pois as lesões são permanentes Base do salário mínimo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
9
a sua fixação, vez que não há como se ajustar outros valores - Pensão que é
devida pela metade (50%), pela culpa concorrente reconhecida Atrasados
que poderão ser cobrados de uma só vez, devidamente corrigidos e
acrescidos desde cada mês devido 13o salário que não pode ser incluído
na condenação, na ausência de atividade laborativa regular - Verbas com
tratamentos médicos e aquisição de próteses e aparelhos ortopédicos que
também são devidos, mas relegados à liquidação de sentença, vez que há a
necessidade d esse aferir tais gastos Reforma da sentença que impõe a
obrigação da apelada ao pagamento das custas e demais despesas
processuais, além da verba honorária, que fica fixada em 15% sobre o valor
total das condenações, ou seja, danos morais, estéticos e de 12 meses
atrasados de pensão, desde a idade de 14 anos, além das demais despesas
que vieram a ser comprovadas - Recurso parcialmente provido, com reforma
da sentença.” (TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1107402-32.2014.8.26.0100, Relator Desembargador Dr. Carlos Nunes, j,
08/05/2018).
Da mesma forma, também devido e corretamente arbitrado o
dano estético.
Este dano, segundo preleciona Flávio Tartuce2, se destaca do
dano moral, tomando-se por base duas premissas: “a primeira delas é que
haveria uma lesão a mais à pessoa humana, nos casos de sua presença. A
segunda premissa é a da presença de um dano à imagem que, pelo texto
constitucional, tem menção separada do dano moral. Nos termos do art. 5o,
inc. V, do Texto Maior, 'é assegurado o direito de resposta proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem'.”.
Assim, embora o dano estético, no caso em apreço, tenha a
mesma origem dos danos morais, é perfeitamente cabível a cumulação de
ambas as verbas, de conformidade com o disposto na Súmula 387 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
O valor fixado pelo juízo de origem se mostra adequado para
os fins de reparação da deformidade advinda da amputação da perna
2 TARTUCE, Flavio. Manual de responsabilidade civil: volume único. 1a ed. Rio de
Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2018, p. 472.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
10
esquerda do autor motivada pelo acidente tratado neste feito.
Pequena ressalva se faz em relação aos juros de mora das
verbas indenizatórias a título de danos morais e estéticos que, de fato, são
devidos desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade
extracontratual, aplicando-se na hipótese a súmula no 54 do C. STJ. A
correção monetária será aplicada a partir da data da sentença.
No que concerne aos danos materiais experimentados, os
documentos médico/hospitalares anexados às folhas 25/26, o laudo
produzido pelo IML à folha 19, bem como as fotografias de folhas 27/28,
demonstram a veracidade das alegações do autor quanto às lesões
sofridas e tratamento necessário à sua recuperação.
Há também comprovação acerca da necessidade da prótese
descrita a folhas 58, não se justificando a insurgência da ré e da
denunciada contra tal documento, vez que não acostaram aos autos
qualquer prova no sentido de supervalorização da prótese orçada ou de
que o autor já possui prótese fornecida pelo Sistema Único de Saúde. De
igual modo está comprovada a necessidade das demais próteses descritas
nas folhas 60/63, merecendo, neste ponto, ser acolhida a apelação do autor
para determinar o pagamento destas.
Quanto ao reparo da motocicleta, observa-se que foram
juntados os orçamentos de folhas 34/35, 36/38 e 39/43, tendo o Juízo de
origem acertadamente condenado as requeridas ao pagamento do conserto
orçado em menor valor, sendo os referidos orçamentos suficientes para
comprovar a necessidade de conserto do bem envolvido no acidente. Neste
sentido:
“ACIDENTE DE VEÍCULO
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
AÇÃO CAUSADA POR EQUIPAMENTO DA RÉ -
INTERCEPTAÇÃO, POR CABOS TELEFÔNICOS, DA TRAJETÓRIA DO
CAMINHÃO DA AUTORA EM RODOVIA CULPA EVIDENCIADA REPAROS
NO CAMINHÃO PERTINÊNCIA VALOR QUE SE ADSTRINGE AOS DANOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
11
DEMONSTRADOS NA CABINE
LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
NÃO CARACTERIZADOS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJSP

RECURSO NÃO PROVIDO. I- Comprovada a culpa da ré, que por meio de
ação de preposto em máquina niveladora de sua propriedade causa a
interceptação, por cabos telefônicos, da trajetória do caminhão da autora
que circulava em rodovia, culminando em danos na cabine, pertinente a
imputação àquela do pagamento de indenização por danos materiais, nos
moldes da r. sentença; II- O valor da indenização material, restrita aos danos
na cabine do caminhão, deve corresponder ao orçamento de menor valor; III-
Ausente prova da caracterização de danos materiais correspondentes a
lucros cessantes, pertinente o indeferimento do pedido; IV- Impertinente a
pretensão de recebimento de compensação pro dano imaterial, não
comprovado nos autos pela autora, o que se impunha, nos termos do art.
373, I, do CPC. Assim, de rigor a manutenção integral da sentença de parcial
procedência, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir, na forma
do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.” (TJSP, 31a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1003205-62.2015.8.26.0400, Relator
Desembargador Dr. Paulo Ayrosa, j. 05/12/2018).
Em relação aos danos materiais representados pelas
despesas de folhas 46/57, não merece acolhimento o apelo do autor, pois
como bem registrado pelo Juízo a quo, “os demais comprovantes estão
ilegíveis, sendo ainda que alguns deles não guardam relação direta com o
acidente (tais como os gastos com combustíveis, em períodos esparsados)”
(folha 409).
Anoto que, ao contrário do alegado pelo autor em suas razões
recursais, os valores eventualmente recebidos a título de pagamento de
indenização garantida por seguro obrigatório (DPVAT), de fato, devem ser
abatidos das verbas indenizatórias devidas a título de danos materiais, o
que deverá ser esclarecido e comprovado em sede de liquidação do
julgado, atentas as partes ao dever da boa-fé que deve nortear os
litigantes. Este valor atua apenas no âmbito do direito material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
12
A propósito:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ABATIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE A
PRESTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO À VERBA ATINENTE APENAS
AOS DANOS MATERIAIS. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Segundo entendimento
já consolidado na jurisprudência, o valor da indenização do seguro DPVAT
deve ser abatido da condenação, como forma de evitar duplicidade de
reparação e consequente enriquecimento indevido. Esse abatimento, porém,
deve ocorrer apenas em relação aos danos materiais, pois esse é o âmbito
da reparação do seguro DPVAT, que não cobre dano moral.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A SER CORRIGIDA A PARTIR DA
ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JUROS DE MORA INCIDENTES A
PARTIR
DO
EVENTO.
RECURSOS
DOS
RÉUS
IMPROVIDOS,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. A correção monetária nada acrescenta ou tira, apenas
mantém o poder aquisitivo da moeda, permitindo assegurar a mesma
realidade de valor frente à inflação. Assim, deve ser computada, com
referência ao valor da indenização por danos morais, da data da prolação da
sentença (STJ, Súmula 362). 2. Tratando-se de obrigação de reparar os
danos decorrentes de ilícito extracontratual, os juros de mora devem ser
computados a partir do evento (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).”
(TJSP, Apelação no 0004984-57.2012.8.26.0438, 31a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. em 06/11/2018).

“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DO FILHO
DA AUTORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
PRINCIPAL.
NECESSIDADE.
SEGURO
E
DPVAT.
ABATIMENTO
DA
INDENIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. PROVIDO EM PARTE O RECURSO
DE APELAÇÃO DA RÉ-LITISDENUNCIANTE. Deve ser abatido o valor pago
pela seguradora da ré-litisdenunciante, observada a condenação, e também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
13
a título de seguro obrigatório, visto que também tem por escopo a
reparação, ainda que parcial, dos danos causados.” (TJSP, 31a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 0007062-15.2010.8.26.0302, Rel. Des. Adilson
de Araujo, j. 25/07/2017).
Observe-se, neste ponto, que o abatimento deve recair
preferencialmente sobre o valor a ser pago pela requerida/denunciante,
responsável pelo pagamento do seguro obrigatório. Apenas eventual valor
remanescente aproveitará à denunciada.
No que diz respeito aos juros moratórios incidentes sobre a
indenização por danos materiais, ao contrário do defendido pela
seguradora apelante em suas razões recursais, os mesmos devem fluir a
partir da data do evento danoso (como precedente acima invocado) e não
da data da citação, a teor do disposto na Súmula 54 do STJ.
Por fim, razão assiste à seguradora ao pugnar pelo
afastamento da condenação ao pagamento da verba sucumbencial da lide
secundária, visto que não houve resistência por parte da seguradora
denunciada. Neste sentido já decidiu esta Câmara:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO
DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EXPRESSA
PREVISÃO
DE
AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA ESSA MODALIDADE DE DANO.
SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO DA LITISDENUNCIADA PROVIDA.
Incabível a condenação da seguradora litisdenunciada no pagamento de
indenização por dano moral quando o contrato de seguro expressamente
prevê que essa modalidade de dano não está coberta. APELAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO À VERBA DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO
DA
SEGURADORA
LITISDENUNCIADA
PROVIDA.
Não
responde
a
seguradora litisdenunciada por honorários de sucumbência, uma vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
14
não ofereceu resistência à denunciação, ainda que procedente a lide
secundária. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMONSTRAÇÃO DE
CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ PELO ACIDENTE. CONDENAÇÃO NO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS
CESSANTES) PROCEDENTE, NA MEDIDA EM QUE COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. Demonstrada a
culpa da parte ré por acidente de trânsito, de rigor a sua responsabilização
civil para pagamento de indenização por danos materiais (modalidade lucros
cessantes), na medida em que houve comprovação dos referidos danos.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E
ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO RÉU
PROVIDA NESTE PARTICULAR. Cabível a redução de indenização por dano
moral quando o valor arbitrado mostra-se excessivo. APELAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NO
PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES. POSSIBILIDADE, NOS LIMITES DO
CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA
NESTE PARTICULAR. O STJ assentou o entendimento de que a seguradora
litisdenunciada pode ser condenada direta e solidariamente no pagamento
de indenizações cobertas pela apólice, quando não resiste à denunciação da
lide. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL
E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ NO
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. NÃO CABIMENTO. SEQUELAS QUE
NÃO IMPEDEM A PARTE AUTORA DE EXERCER SUAS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS.
SENTENÇA
MANTIDA.
APELAÇÃO
DA
AUTORA
DESPROVIDA. Não se justifica a condenação da parte ré no pagamento de
pensão vitalícia, em razão de acidente por ela ocasionado, quando as
sequelas decorrentes do acidente não impedem que a parte autora continue
exercendo
suas
atividades
profissionais.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.MAJORAÇÃO/ARBITRAMENTO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
15
Processados recursos na vigência do CPC/2015, necessária a
majoração/arbitramento dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do
citado diploma processual. (TJSP, 31a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível no 0007455-42.2015.8.26.0664, Rel. Des. Adilson de
Araujo, j. 02/04/2019).
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da ré
denunciante, dou provimento em parte ao recurso do autor para alterar o
termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir desde o evento danoso,
bem como para determinar que as requeridas também arquem com as
despesas descritas no documento de folhas 60/63 e dou provimento em
parte ao recurso da seguradora denunciada, para afastar a condenação
pelas despesas e honorários advocatícios da lide secundária, mantendo-se
no mais a sentença, que emprestou solução adequada à lide, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, com observações ainda em relação ao
abatimento de eventual verba recebida a título de seguro DPVAT.
Tratando-se de sentença proferida sob a égide do Código de
Processo Civil de 2015, aplica-se na hipótese dos autos o disposto no
artigo 85, §11, do mencionado diploma legal, razão pela qual a verba
honorária deve ser majorada para 12% sobre o valor da condenação (a
sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação -
folha 413).
Nestes termos, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
ré e dou provimento em parte aos recursos do autor e da seguradora
denunciada, com observação.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4004365-88.2013.8.26.0223 -Voto no 4.893
16